Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740549-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO PEÇANHA DA SILVA COLETTO, PRISCILA TAISSA PIRES CARVALHO RECORRIDO: PEDRO DAVI SILVA CARVALHO, RAFAEL ALMEIDA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SÓCIOS REMANESCENTES NO POLO ATIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. MASSA FALIDA COMO LEGITIMADA. TEMA 702/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. RENDA MENSAL SUPERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. RECURSO DOS AUORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelações cíveis interpostas em ação de responsabilização de ex-sócios e indenização, que manteve a gratuidade de justiça concedida aos autores e, em razão da ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No caso em apreço, os autores pretendem o recebimento de lucros cessantes em razão da conduta dos ex-sócios, a qual foi prejudicial ao exercício das atividades comerciais da empresa, tendo em vista que a saída repentina dos réus deixou a sociedade sem a administração dos recursos necessários para a sua continuidade e causou a perda do melhor cliente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações (Tema 702/STJ). A ação em comento foi ajuizada em 22/10/2022 figurando no polo ativo os sócios remanescentes. A decretação da falência ocorreu em 09/06/2021, tendo a sentença de liquidação da falida sido proferida em 17/07/2023. Logo, como a demanda foi ajuizada após a decretação da quebra, porém antes da liquidação, a legitimidade ativa seria da massa falida. Nesse sentido, a busca dos supostos lucros cessantes sofridos pela empresa falida não poderia ser pleiteada pela pessoa dos sócios remanescentes, pois lhes careceriam legitimidade para tanto. 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa (juris tantum). Havendo indícios mínimos nos autos que levem à dúvida quanto à alegada hipossuficiência da parte, e não existindo produção probatória capaz de atestar essa insuficiência de recursos (nesse caso, ônus do pleiteante), não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso de Apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação dos réus conhecido e provido para revogar os benefícios da justiça gratuita. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional no tocante a revogação da gratuidade de justiça; b) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, aduzindo a legitimidade ativa dos sucessores da empresa já falida para buscar o recebimento de lucros cessantes em razão da conduta dos ex-sócios. Asseveram que se trata de mera irregularidade a ausência de legitimidade e que têm direito aos lucros cessantes pois não se encontra prescrita tal pretensão. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pedem a concessão da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, bem com ao apontado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1372243/SE, (Tema 702), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 21/3/2014, concluiu que: “A mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980. O entendimento de que o ajuizamento contra a pessoa jurídica cuja falência foi decretada antes do ajuizamento da referida execução fiscal "constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980 não viola a orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, mas tão somente insere o equívoco ora debatido na extensão do que se pode compreender por 'erro material ou formal', e não como 'modificação do sujeito passivo da execução', expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030